Tribunal: TJSP
Processo: 1063166-63.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Diferimento do ICMS - Importação de pescado salgado desfiado – Possibilidade de aproveitamento do benefício fiscal – Art. 391 do RICMS - O fato de o pescado estar desfiado não lhe retira a qualidade de pescado 'in natura' - Sentença reformada – Recurso do impetrante provido.